Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-44.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019072-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 346.788.831-34 (EMBARGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (EMBARGANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 346.788.831-34 (EMBARGANTE), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
E
mbargos de declaração.
Agravo
interno
. O
missão
.
Inexistência
. O
bscuridade
.
Incorrência. Ausência
de fundamentação idônea quanto hipótese legal de cabimento.
E
mbargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de d
eclaração interposto
s
pel
a autora
contra acórdão
que
negou provimento ao agravo interposto pela ré,
para
confirma o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao apelo da ré, mantendo a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da injusta negativa de cobertura de procedimento médico em caráter de urgência, e deu parcialmente provimento ao apelo da autora
, a fim de
majorar o valor da indenização por danos morais
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
(i)
se
o acórdão embargado
foi omiss o por não ter enfrenta do
todas as
questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
;

e
(
ii
)

se
restou caracterizado o vício da obscuridade diante da
impossibilida
de de
compreen
der o
conteúdo
do acórdão
ou a solução dada ao caso
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada
da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
d
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

interposto
p
or
FRANCISCA APARECIDA MEDEIROS DE AZEVEDO

contra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado,

que nos autos do Recurso de
Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de
Apelação Cível
, este
originário
da
ação de

“Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no
1019072-44.2023.8.11.0041
)
, ajuizada
pela embargante contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

e ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
,
à unanimidade,
negou
provimento ao
agravo
interposto pel
a

ré
/embargad
a São Francisco
,
a fim de confirma o acerto da
decisão monocrática
que
negou provimento ao apelo da ré São Franscisco, mantendo a
conden
ação desta
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência da injusta negativa de cobertura de procedimento médico em caráter de urgência, e deu parcialmente provimento ao apelo da autora
Francisca para
majorar o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais

(cf. Id. n
o

31018488
7
)
.

A
embargante
sustenta

a omissão

d
o acórdão embargado
, pois, di
ante
do acórdão pelo desprovimento do agravo interno
, o caso
exigia a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o
,
do CPC
, e, além disso, uma vez que também foi desprovido o apelo interposto pela ré/embargada, é impositiva a majoração da verba honorária em grau recursal.

Alega, ainda, a obscuridade do julgado acerca da indenização por danos morais, pois,
embora o
valor indenizatório tenha sido majorado em grau recursal, e que o
agravo interno tenha sido totalmente
desprovido
, observa-se que o valor atualizado dos danos morais não foi mencionado no acórdão
.

Pede
, pois,
o acolhimento dos embargos
de declaração,
para
que sejam

sanados os vícios indicados

(cf. Id. n
o

311953873
).

A

embargad
a
ofertou
contrarrazões
junto ao
Id. no
314309378
, pugnando pela rejeição dos declaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, c
uida-se de Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto p
ela autora
Francisca Aparecida Medeiros
d
e Azevedo
contra o v. acórdão que
,
no
julgamento do
Recurso de Agravo Interno
interposto nos autos do
Recurso de Apelação Cível, este originário da ação de “Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1019072-44.2023.8.11.0041), ajuizada pela
autora/
embargante
em desfavor de

São Francisco Sistemas
d
e Saúde Sociedade Empresária Ltda
e
Alter Administradora
d
e Benefícios
S.A., à unanimidade, negou provimento ao agravo
interno
interposto pela
operadora/r
é/embargada São Francisco, a fim de confirma o acerto da decisão monocrática que negou provimento ao apelo
por ela interpostos
,
que manteve a conclusão sentencial pela

sua
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em
razão
da injusta negativa de cobertura de procedimento médico em caráter de urgência, e deu parcialmente provimento ao apelo da autora
, ora embargante,
para majorar o valor da indenização por danos morais para 10 mil reais
.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, a

autora/
embargante sustenta a omissão do acórdão embargado, pois,
segundo entende,
diante do desprovimento do agravo interno, o caso exigia a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, e, além disso,
uma vez que também foi desprovido o apelo interposto pela ré, é impositiva a majoração da verba honorária em grau recursal
; a
lega, ainda, a obscuridade do julgado acerca da indenização por danos morais, pois, embora o valor indenizatório tenha sido majorado em grau recursal, e que o agravo interno tenha sido totalmente desprovido, o valor atualizado dos danos morais não foi mencionado no acórdão.

Primeiro, n
os termos da jurisprudência do STJ, “a
aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é

automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
AgInt
nos
EREsp
1.120.356/RS, Rel. Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
,

julgado em 24/08/2016,
DJe
29/08/2016)
, logo, como, n
a hipótese
dos autos
, não se verific
ou
conduta abusiva ou protelatória
por parte
d
a
O
peradora/r
é/
apelante/agravante
,
o que, embora não tenha sido citado de forma específica no acórdão, é perfeitamente possível de se extrair da fundamentação ali exposto, de modo que não se
imp
ôs
tal penalidade
à recorrente, por isso, não há falar de omissão do acórdão embargado nesse ponto.

Segundo, quanto à majoração dos honorários em grau recursal,
o art. 85, § 11, do CPC estabelece que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”,
então
, se a sentença fixará honorários advocatícios apenas em favor do advogado da parte vencedora, ressalvada a hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 86), somente é possível a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não
modifica o
acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nas hipótese em que a sentença permanece inalterada
, o
que, com efeito, não ocorreu no presente caso, pois, diante da parcial procedência do apelo interposto justamente pela autora/embargante, foi redefinido os termos da condenação indenizatória, daí porque, ainda que reafirmado o modo de distribuição dos ônus sucumbenciais posta na sentença, a verdade é que, do ponto de vista técnico-processual, os honorários advocatícios sucumbenciais foram originariamente fixados pela decisão monocrática que julgou os recursos de apelações interpostos nos autos, de modo que, aqui também, não há nenhuma omissão a ser suprida.

Por fim,
em relação
à
alegada
obscuridade
do acórdão,

inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do
julgado que
teria o
condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante
acerca de qual teria sido

a
solução
dada a
o caso
concreto
, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do
acórdão; em todo caso, vê-se que, diferentemente do é dito pela autora/embargante, consta, sim, do acórdão embargado, precisamente no “Relatório”, expressa menção à majoração da indenização por dano moral, sendo que não há menção a esse fato na fundamentação decisória (“Voto”) por um motivo bastante singelo, a saber, o valor indenizatório não foi objeto da matéria devolvida ao conhecimento desta
eg
. Corte por meio do Agravo Interno.

Enfim,
s
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025